Tribunal: STJ
Processo: 5002091-84.2014.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1928303 - RS (2021
/0081246-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO NAVARRO VINCE
ADVOGADOS
: FERNANDO NAVARRO VINCE - PR022160
RODOLFO MENENGOTI GONÇALVES RIBEIRO -
PR040798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADILSON APARECIDO PITOLI
ADVOGADO
: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão ora agrava consigna que “não foi inaugurada a
competência do STJ para decidir sobre a matéria, uma vez que se trata
de nítida inovação recursal e não há, nos autos, qualquer indicativo de
que a questão haja sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau e de que
tenha havido prévio pronunciamento do Tribunal a quo sobre o tema”.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50643173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 68cde89a-7dd7-4f5c-9222-10c2a554e646

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 68cde89a-7dd7-4f5c-9222-10c2a554e646

AgRg no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1928303 - RS (2021
/0081246-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO NAVARRO VINCE
ADVOGADOS
: FERNANDO NAVARRO VINCE - PR022160
RODOLFO MENENGOTI GONÇALVES RIBEIRO -
PR040798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADILSON APARECIDO PITOLI
ADVOGADO
: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão ora agrava consigna que “não foi inaugurada a
competência do STJ para decidir sobre a matéria, uma vez que se trata
de nítida inovação recursal e não há, nos autos, qualquer indicativo de
que a questão haja sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau e de que
tenha havido prévio pronunciamento do Tribunal a quo sobre o tema”.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
FERNANDO NAVARRO VINCE
decisão que não conheceu do pedido de tutela provisória e indeferiu o pedido de
adiamento do julgamento.
Documento eletrônico VDA50643155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:19
Código de Controle do Documento: e3922695-b1fa-4f11-b899-bc3547f965b5

A defesa assevera que "o Agravante protocolou, em
, petição
13/08/2025
incidental com pedido de concessão de habeas corpus de ofício, ou,
subsidiariamente, de suspensão do julgamento virtual do Agravo Regimental (fls.
4470/4549), em razão da superveniência de fato jurídico relevante e decisivo: o
trânsito em julgado da decisão absolutória proferida na Ação Civil Pública no
5023001-69.2013.4.04.7001, na qual se reconheceu, de forma expressa e unânime,
a inexistência de dolo na conduta imputada ao Agravante".
Ressalta que "o mesmo fato objeto da ação penal já foi definitivamente
julgado na esfera cível como atípico sob o prisma subjetivo, tornando a
manutenção da ação penal incompatível com os princípios da legalidade, da
segurança jurídica e da vedação ao bis in idem substancial".

Pede "a remessa dos autos à Sexta Turma para que o colegiado possa
analisar o conteúdo da petição incidental protocolada às fls. 4470/4549,
especialmente no tocante à superveniente absolvição cível e seus reflexos sobre a
tipicidade penal".

VOTO
A decisão ora agrava consigna que “não foi inaugurada a competência
do STJ para decidir sobre a matéria, uma vez que se trata de nítida inovação
recursal e não há, nos autos, qualquer indicativo de que a questão haja sido
apreciada pelo Juízo de primeiro grau e de que tenha havido prévio
pronunciamento do Tribunal a quo sobre o tema” (fl. 4.554).
Nesse mesmo sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. NÍTIDOS EFEITOS INFRINGENTES.
FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO
AOS EFEITOS DA IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA NA ESFERA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO APRESENTADOS NOVOS ARGUMENTOS. MATÉRIA
JÁ ANALISADA PELO COLEGIADO DESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA50643155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:19
Código de Controle do Documento: e3922695-b1fa-4f11-b899-bc3547f965b5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL,
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. A tese defensiva de que, na esfera civil, foi proferido acórdão
em apelação, no qual a Corte local entendeu que não foi
demonstrada a participação da embargante no ato administrativo,
devendo incidir efeitos na esfera penal, não foi aventada nas
razões do agravo regimental, cuidando-se, portanto, de inovação
recursal, inadmissível de apreciação.
2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
3. Assim como destacado no acórdão recorrido, alterar a
conclusão de condenação da embargante, com o intuito de acolher
o pleito absolutório, demandaria reexame fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Sendo assim, tendo sido
constatado que a embargante reiterou os mesmos pedidos e as
mesmas razões de pedir do agravo regimental, o qual foi
desprovido pela Sexta Turma desta Corte Superior, é de rigor a
manutenção do acórdão vergastado.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
25/8/2023

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50643155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:19
Código de Controle do Documento: e3922695-b1fa-4f11-b899-bc3547f965b5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2021/0081246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.928.303 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50020918420144047001 50182593520124047001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADILSON APARECIDO PITOLI
ADVOGADO
: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
RECORRENTE
: FERNANDO NAVARRO VINCE
ADVOGADOS
: FERNANDO NAVARRO VINCE - PR022160
RODOLFO MENENGOTI GONÇALVES RIBEIRO - PR040798
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALTAIR MURILHO
CORRÉU
: MARCOS JACINTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO NAVARRO VINCE
ADVOGADOS
: FERNANDO NAVARRO VINCE - PR022160
RODOLFO MENENGOTI GONÇALVES RIBEIRO - PR040798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADILSON APARECIDO PITOLI
ADVOGADO
: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164155407245230812@
2021/0081246-0 - REsp 1928303 Petição : 2025/0079583-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:43
Código de Controle do Documento: 87E7530C-BD06-483D-A62A-8DC4283FECF9